Tribunal: TJMT
Processo: 1018880-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018880-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), MARLI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 363.582.409-78 (AGRAVANTE), VALDEMIRO GODINHO DOS SANTOS - CPF: 168.421.039-91 (AGRAVADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), NEUMA TEREZINHA CIELO MANICA - CPF: 305.657.900-72 (ADVOGADO), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DE PRISÃO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MARCO INICIAL – DATA DA PUBLICAÇÃO DO
DECISUM
QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Na decisão objeto do cumprimento de sentença o juiz determinou o pagamento dos alimentos provisórios a partir da data de publicação do
decisum
que os fixou.

Considerando que os alimentos provisórios são devidos a partir do momento em que o juiz os fixa e que aquela decisão foi publicada em 07/10/2021 (DJE 11078), essa data é o marco inicial da obrigação exequenda.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marli Ferreira dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos do
Cumprimento de Sentença de Alimentos pelo Rito de Prisão
n.o 1002679-14.2021.8.11.0009, acolheu em parte a justificativa apresentada pelo Agravado
Valdemiro Godinho dos Santos
e reconheceu o marco inicial da obrigação exequenda a partir da intimação do Recorrido acerca da decisão que fixou os alimentos provisórios na ação de Divórcio, ou seja, 06/12/2021.

Em suas razões, a Agravante alega que a intimação publicada em 06/12/2021 não se refere à decisão que fixou a prestação alimentícia em desfavor do Agravado, mas sim para apresentação de alegações finais.

Salienta que no RAI 1000934-74.2022.8.11.0000 esta Relatora considerou que a mencionada decisão foi proferida em 05/10/2021 e publicada no DJE em 08/10/2021.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão vergastada.

Sem pedido liminar, o recurso foi recebido me seu natural efeito.

Contrarrazões no ID. 147563667.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
Marli Ferreira dos Santos
ingressou com o
Cumprimento de Sentença de Alimentos pelo Rito de Prisão
n.o 1002679-14.2021.8.11.0009 em face do Agravado
Valdemiro Godinho dos Santos.

Na exordial, a Recorrente explicou que na Ação de Divórcio n.o 1001121-41.2020.8.11.0009 foi proferida decisão em que o Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Colíder fixou alimentos provisórios em desfavor do Agravado no valor correspondente a 9 (nove) salários mínimo vigente, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês.

Alegou que inobstante o Recorrido ter sido intimado daquele
decisum
por meio do DJE n.o 11078, disponibilizado em 06/10/2021, não cumpriu a obrigação e tampouco justificou o motivo pelo qual deixou de pagar os alimentos.

Com esses argumentos, requereu a intimação do Agravado
Valdemiro Godinho dos Santos
para o pagamento de R$ 19.881,36 (dezenove mil, oitocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos) referente às prestações alimentícias dos meses de outubro e novembro do ano de 2021, bem como as que vencerem no curso do processo, sob pena de prisão civil (art. 528, § 3.o, CPC).

Intimado para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias, o Agravado apresentou contestação alegando a falta de certeza e liquidez do título executivo.

Defendeu que a decisão objeto deste cumprimento foi publicada em 06/12/2021 e que em 24/01/2022 foi intimado para pagar o débito em três dias, no entanto, o trânsito

em julgado da decisão ocorreria somente em 27/01/2022.

Salientou na decisão proferida na Ação de Divórcio o Juiz determinou o pagamento da verba alimentícia a partir da intimação do
decisum
, o que aconteceu somente em 06/12/2021.

Aduziu que a obrigação alimentar fixada pelo Juiz diz respeito a apenas uma prestação, ou seja, de 06/12/2021 à 06/01/2022. Portanto, indevidos os valores cobrados pela parte adversa.

Com esses argumentos, requereu a nulidade do título executivo e a condenação da Agravante à indenização prevista no art. 940 do Código Civil (ID. 74414156 – autos principais).

Réplica no ID. 74434597 (autos principais).

Em aditamento à peça defensiva, o Agravado afirmou que a primeira prestação alimentícia venceu em 10/11/2021.

Aduziu que na parcela do vencida em 06/01/2022, a Agravante fez o cálculo (R$ 10.908,00) aplicando o novo valor do salário mínimo, majorando indevidamente a obrigação fixada na decisão exequenda pois, em que pese ao vencimento no mês de janeiro, a obrigação se refere ao mês de Dezembro/2021 (R$ 9.900,00); logo, deve ser calculada sobre o valor do salário mínimo do ano anterior.

Diante disso, requereu seja fixado o valor da dívida em R$ 30.228,00 (trinta mil, duzentos e vinte e oito reais) para a quitação das três parcelas vencidas: 10/11/2021, 10/12/2021 e 10/01/2022. Pugnou, ainda, pela condenação da Alimentanda à indenização prevista no art. 940 do Código Civil.

O Agravado encartou aos autos o comprovante do depósito judicial do valor que entende devido (ID. 75384261 – autos principais).

O Juiz
a quo
, na decisão lançada no ID. 78829347 (autos principais), acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo Agravado e reconheceu que a intimação acerca da decisão que fixou os alimentos provisórios ocorreu em 06/12/2021 (ID. 78829247 – autos principais):

[...]
2 -
Por conseguinte, considerando que a parte executada realizou depósito judicial de 03 (três) prestações alimentares, referente aos meses de 11/2021, 12/2021 e 01/2022, bem como honorários advocatícios, custas processuais e diligências, (ID 79638359),
ENCAMINHEM-SE
os presentes autos, à Contadora Judicial, para que promova o destaque do valor depositado, apurando o montante que compete a cada parte, de modo a calcular à quantia relacionada as prestações vencidas e não pagas, referente aos meses ensejadores da presente execução, quais sejam,
dezembro/2021 e janeiro/2022
, (devendo ser observado o salário mínimo vigente à época), em conjunto com os valores devidos a título de honorários advocatícios e custas processuais com suas respectivas evoluções, bem como, a apuração dos valores/diferenças depositadas a maior, a contar das prestações que antecedem o mês de dezembro/2021.

3 -
Após, com a juntada dos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo, e, ante o recolhimento de guia de depósito judicial constante ao ID 75384266, passo a determinar:

(i)

EXPEÇA-SE
alvará para levantamento dos valores que foram apurados em favor da exequente,
Marli Ferreira dos Santos,
referente as prestações vencidas e não pagas, bem como sua evolução, observando-se a conta bancária a ser indicada pela parte exequente.

(ii)
Outrossim,
EXPEÇA-SE
alvará em favor do advogado da parte exequente para levantamento dos honorários advocatícios depositados em seu favor, observando os dados bancários a serem indicados.

(iii)
No mais, com relação a apuração dos valores/diferenças depositadas a maior, após o levantamento dos valores indicados nos itens anteriores e desconsiderando os valores depositados a título de custas processuais,
EXPEÇA-SE
alvará em favor do executado
Valdemiro Godinho dos Santos
, observando a conta bancária a ser indiciada indicada.

4 –
Por fim,
INTIMEM-SE
as partes,
através de qualquer meio de comunicação,
acerca da expedição de alvará de levantamento dos valores.

CUMPRA-SE,
servindo a presente decisão, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Os Embargos de Declaração opostos pela Agravante foram rejeitados.

Inconformada,
Marli Ferreira dos Santos
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão, ao argumento de que a intimação publicada em 06/12/2021 não se refere à decisão que fixou a prestação alimentícia em desfavor do Agravado, mas para apresentação de alegações finais.

Feitas essas elucidações, nota-se que o ponto nodal do recurso cinge-se quanto ao marco inicial para o pagamento da prestação alimentícia.

Ao que se depreende do ID. 143945173 – Pág. 77/87, nos autos da Ação de Divórcio n.o 1001121-41.2020.8.11.0009, o Juiz da 2.a Vara da Comarca de Colíder, em 05/10/2021, fixou os alimentos provisórios, declarou encerrada a instrução processual e concedeu prazo para as alegações finais, nos seguintes termos:

[...] 1 - Pois bem, muito embora a parte requerente em audiência de instrução de julgamento tenha pleiteado pela concessão da tutela de evidência a fim de que até o final da ação lhe seja garantido 50% do lucro líquido da empresa V. G dos Santos e Cia Ltda, ou de forma subsidiária pelo princípio da fungibilidade, pleiteado a concessão de tutela de urgência ante o perigo de dano devido à ausência de renda que propicia sua subsistência, tenho que o deferimento de alimentos provisionais é a situação mais adequada ao caso dos autos, explico: [...]

Desta feita, observando o binômio necessidade-possibilidade, com vistas a garantir o padrão de vida desfrutado pelo casal enquanto a constância do casamento, além da existência da possibilidade de suporte financeiro a ser prestado pelo requerido, que em seu depoimento durante a audiência de instrução, informou que o faturamento médio mensal da empresa que se encontra exclusivamente sob sua administração gira ‘’(...) em torno de 80, 90 a 100 mil reais (...), e, (...) que a média geral da margem de lucro é em torno de 20 a 25% no máximo (...)’’ – sic,
FIXO os alimentos provisionais
em favor da ex-cônjuge, Marli Ferreira dos Santos, no valor de
09 (nove) salários mínimos vigentes
, levando em consideração a média da margem de lucro da empresa em que são sócios, V. G dos Santos e Cia Ltda., conforme declarado pelo requerido em seu depoimento pessoal, bem como o usufruto dos demais bens em posse deste,
devendo ser pago pelo requerido,
a partir da intimação desta decisão
,
até o dia 10 de cada mês
, mediante depósito ou transferência em conta bancária a ser indicada pela parte requerente
, até a prolação de sentença.

2 – Superada esta questão, declaro encerrada a instrução processual, razão pela qual, ABRA-SE vistas as partes, para querendo apresentarem alegações finais sucessivas, iniciando pela parte autora e, na sequência pela parte requerida, observando o prazo legal.

ÀS PROVIDÊNCIAS.
(destaquei)

A decisão acima transcrita, pelo que se vê no
Diário da Justiça Eletrônico n.o 11078
, foi disponibilizada em 06/10/2021 (quarta feira) e
publicada em 07/10/2021
(quinta feira).

Assim, considerando que naquela decisão está consignado o pagamento da prestação alimentícia a partir da data de publicação do
decisum
, até o dia 10 de cada mês,
não pairam dúvidas de que a primeira prestação venceu em 10/10/2021.

Em caso análogo, decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MARCO INICIAL DA OBRIGAÇÃO - DATA DA FIXAÇÃO - EXCLUSÃO DAS PARCELAS ANTERIORES À CITAÇÃO - DETERMINAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. Pela dicção do art. 4o, caput, da Lei no 5.478/68, na ação de alimentos, o juiz, ao despachar o pedido, fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor. 2. Nessa perspectiva, a partir da decisão que fixou os alimentos provisórios, está constituída a obrigação de pagá-los. 3. Tendo em vista que os alimentos provisórios são devidos desde a fixação, há que ser reformada a decisão que determinou a intimação do exequente para emendar a inicial, juntando planilha atualizada do débito alimentar que exclua as parcelas anteriores à citação do executado. 4. Recurso provido.
(TJMG. AI 10000205099336001 MG. Relator Raimundo Messias Júnior. Julgado em 20/07/2021. Publicado em 21/07/2021).

Oportuno consignar, por fim, que a data de 06/12/2021 mencionada pela Secretaria da 2.a Vara da Comarca de Colíder na Certidão de Id. 66146679 (ação de Divórcio) refere-se à intimação do Agravado para apresentação de
alegações finais
, já que encerrado o prazo quinzenal concedido à autora, ora Agravante. Ou seja,
não
consistiu na intimação do Recorrido para o pagamento dos alimentos, o que torna
imperiosa a reforma da decisão singular.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a decisão vergastada, rejeito a justificativa apresentada pelo Agravado e reconheço o marco inicial da obrigação exequenda a partir da intimação do Agravado da decisão que fixou os alimentos provisionais, ou seja, 07/10/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022